Tribunal: TJDFT
Processo: 0741209-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741209-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEINZ KUDIESS AGRAVADO: JERUSA GAMBATTO KUDIESS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por HEINZ KUDIESS contra decisão do Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização cumulada com pedido de arresto n° 0718009-23.2025.8.07.0001, ajuizada por JERUSA GAMBATTO KUDIESS, ora agravada, indeferiu o pedido de suspensão pela prejudicialidade externa. A decisão agravada foi proferida da seguinte forma (ID 247898263 dos autos de origem): Indefiro a preliminar de litispendência constante na contestação de ID 243639542, pois não se verifica a necessária tríplice identidade entre a presente "ação de indenização" (processo no 0718009-23.2025.8.07.0001) e a "ação de exigir contas" (processo no 0744194-69.2023.8.07.0001), conforme exige o art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC). As partes são distintas, visto que a ação de indenização é movida por Jerusa Gambatto Kudiess contra Heinz Kudiess, SERIOS Cerealista, SERIOS Beneficiamento, SERIOS Pecuária, M.A. Berton e Braussie, enquanto a ação de exigir contas tem como réu apenas Heinz Kudiess. Além disso, as causas de pedir e os pedidos são inconfundíveis: a ação de exigir contas busca a prestação de contas da gestão empresarial, e a presente demanda visa o ressarcimento por supostos danos e a restituição de valores por alegada dilapidação patrimonial. Indefiro, também, a suspensão do presente processo, pois a prejudicialidade externa arguida pelos requeridos não se sustenta. O suposto acordo extrajudicial de partilha, base da prejudicialidade, foi declarado nulo na ação de partilha no 0746368-06.2023.8.07.0016. Além disso, a apelação contra a sentença de partilha já possui efeito suspensivo ope legis, conforme o art. 1.012 do CPC, tornando desnecessária nova suspensão. Ademais, a suspensão da "ação de exigir contas" (0744194-69.2023.8.07.0001) por decisão liminar em outro agravo de instrumento (0727518-15.2024.8.07.0000) não vincula a presente demanda, uma vez que as ações possuem partes e escopos distintos; esta busca indenização e restituição de bens por suposta dilapidação patrimonial, enquanto aquela visa à prestação de contas da gestão. A ausência de identidade entre as demandas afasta a alegada prejudicialidade externa neste contexto. Assim, intimem-se as partes, inclusive, para no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão. Assim, intimem-se as partes, inclusive, para no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendam produzir, indicando a finalidade e o objeto, sob pena de preclusão. Em suas razões recursais (ID. 76608673), o agravante discorre que é necessária a suspensão do processo originário até o julgamento do processo 0746368-06.2023.8.07.0016, que trata da ação de partilha ajuizada pela agravada (ex-sócia) em face do seu ex-marido, ora agravante, onde foi realizado acordo patrimonial extrajudicial pendente de homologação. Narra que no processo além de estar sendo discutida a partilha dos bens do ex-casal, está sendo discutida também a questão das quotas societárias da empresa SERIOS em troca de compensações financeiras já adimplidas. Alega que a decisão agravada ignora a existência de decisão liminar proferida pelo próprio relator, que reconheceu a validade provisória do referido acordo e impediu a agravada de praticar atos de gestão nas empresas. Defende que a manutenção da tramitação da ação originária pode gerar decisões conflitantes e comprometer a segurança jurídica, especialmente diante da pendência de julgamento da apelação no processo de partilha. Afirma, nos termos do artigo 313, V, “a”, do CPC, a necessidade de suspensão do processo na origem ante a patente prejudicialidade externa existente entre a presente ação e ação de partilha. Com esses fundamentos, requer a antecipação da tutela recursal para suspender o processo de origem. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada, confirmando a decisão que antecipou a tutela recursal. Preparo devidamente recolhido (ID 76645145) É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), o Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave/de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Conforme relato, pretende o agravante a reforma da r. decisão agravada que indeferiu a prejudicialidade externa. Em juízo cognição sumária, típica deste momento processual, verifico não se encontram presentes os requisitos necessários para antecipação da tutela recursal. Como visto, os autos originários dizem respeito a ação de indenização cumulada com pedido de arresto decorrente de suposta dilapidação multimilionária do patrimônio das sociedades comuns ao ex-casal em benefício próprio do administrador. Narra o agravante que na ação de partilha além de estar sendo discutida a partilha dos bens do ex-casal, está sendo discutida também a questão das quotas societárias da empresa SERIOS. Afirma, nos termos do artigo 313, V, “a”, do CPC, a necessidade de suspensão do processo na origem ante a patente prejudicialidade externa existente entre a presente ação e ação de partilha. No caso, a controvérsia da ação originária versa sobre responsabilidade civil por suposta dilapidação patrimonial, não havendo identidade de partes, causa de pedir ou pedidos com a ação de partilha ou com a ação de exigir contas. O art. 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil, dispõe que o processo deve ser suspenso na hipótese de existir prejudicialidade externa em relação à outra demanda, cujo objeto principal interfere diretamente no julgamento do feito em análise. Tal dispositivo visa evitar que haja risco de decisões conflitantes. Nesse sentido, a relação entre a questão prejudicial e a prejudicada é, portanto, de subordinação, de forma que a demanda prejudicial representa um antecedente lógico e necessário da prejudicada, de modo que a necessidade de suspensão do processo atende a duas necessidades distintas: no primeiro caso, evitar decisões colidentes; no segundo, bem instruir o feito. No caso, o acordo extrajudicial mencionado pelo agravante foi declarado nulo em sentença proferida nos autos da partilha, estando pendente de julgamento a apelação interposta, a qual possui efeito suspensivo ope legis, nos termos do artigo 1.012 do CPC. A alegação de que a agravada está impedida de praticar atos de gestão nas empresas SERIOS decorre de decisão liminar proferida em sede de apelação no processo de partilha, cuja eficácia é provisória e limitada. Tal decisão, por sua natureza cautelar, não possui força vinculante sobre o juízo da ação de indenização, tampouco constitui elemento suficiente para justificar a suspensão do processo originário, especialmente porque a própria sentença da partilha declarou nulo o acordo extrajudicial que fundamenta a pretensão do agravante, estando pendente o julgamento definitivo da apelação. Ademais, a ausência de identidade entre as demandas, tendo em vista que a ação originária versa sobre responsabilidade civil por suposta dilapidação patrimonial, envolvendo múltiplas pessoas jurídicas e fatos que extrapolam o objeto da partilha, afasta a alegada prejudicialidade prevista no artigo 313, V, “a”, do CPC, já que não há identidade de partes, causas de pedir ou pedidos entre as ações, não se justificando, portanto, a suspensão do processo originário por meio de medida excepcional. Assim diante dos fundamentos apresentados, verifica-se a ausência de elementos concretos quanto à verossimilhança do direito, não se mostrando recomendável a adoção de medidas excepcionais sem o prévio contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Publique-se. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília - DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator